Tribunal: TJPA
Processo: 0003378-33.2007.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003378-33.2007.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: NATHALIA BITAR HACHEM DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003378-33.2007.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADA: NATHALIA BITAR HACHEM DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC). TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. DESARQUIVAMENTO POSTERIOR PARA PROSSEGUIMENTO NOS MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO (ART. 494 DO CPC). EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA FORMAL. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DE CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas em face de sentença que, após o desarquivamento de autos extintos definitivamente, homologou cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição de precatório em favor da exequente.

2. O cumprimento de sentença original havia sido extinto sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido (Art. 485, IV, do CPC), ante a inércia da credora em apresentar a memória de cálculo adequada, conforme sentença de ID 99640578.

3. Certificado o trânsito em julgado da decisão extintiva em 13/11/2023 (ID 104329111), a parte autora requereu o desarquivamento e o prosseguimento do feito em setembro de 2024, pretensão que foi acolhida pelo juízo de origem, culminando na nova sentença homologatória ora recorrida (ID 28999968).

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar se o trânsito em julgado de sentença terminativa opera o exaurimento da jurisdição do magistrado de primeiro grau, tornando nulos os atos processuais posteriores que visem a reativação da mesma relação processual nos próprios autos arquivados.

III. Razões de decidir

5. A sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, uma vez transitada em julgado, produz coisa julgada formal, o que impede a rediscussão das questões processuais ali decididas dentro do mesmo processo.

6. Nos termos do Art. 494 do Código de Processo Civil, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir erros materiais ou por meio de embargos de declaração, de modo que o trânsito em julgado da extinção acarreta o exaurimento definitivo da prestação jurisdicional sobre aquele objeto.

7. O prosseguimento da execução após o encerramento formal e definitivo do processo viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, sendo o desarquivamento para fins de continuidade do curso processual um vício insanável que nulifica todos os atos subsequentes.

8. Conforme a regra do Art. 486 do CPC, a extinção sem mérito permite a propositura de nova ação, mas não autoriza a reabertura de processo juridicamente inexistente por força de decisão terminativa preclusa, devendo a parte credora instaurar nova relação processual se assim desejar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença homologatória e declarar a nulidade de todos os atos praticados após o trânsito em julgado da primeira extinção.

10. Tese de julgamento: "1. O trânsito em julgado de sentença extintiva sem resolução de mérito opera o exaurimento da jurisdição do juízo de primeiro grau, impedindo a reativação dos mesmos autos para o prosseguimento da lide. 2. Os atos processuais praticados após o desarquivamento indevido de feito extinto com trânsito em julgado são nulos de pleno direito, ressalvada a faculdade da parte de propor nova ação nos termos do Art. 486 do CPC."

Referências

Dispositivos legais: Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), Arts. 485, IV; 486; 494; e 502.

Jurisprudência: TJPA, Conflito de competência nº 0032463-44.2002.8.14.0301; STJ, AgRg na PET no RHC nº 209.912/MG; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802356-02.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, a qual homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial no valor de
R$ 132.009,50
, relativos ao cumprimento de sentença movido por
NATHALIA BITAR HACHEM DE CARVALHO
conforme documento de
ID 28999968
,
nos seguintes termos:

“(...) É o breve relatório. Passo ao exame do pedido. Não obstante as alegações formuladas pelo Município de Parauapebas, a controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de extinção do processo na fase de cumprimento de sentença, em razão da não apresentação, pela exequente, da planilha de cálculos no prazo fixado. Contudo, a extinção da execução somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 924 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso. A mera ausência de juntada de planilha atualizada pela exequente não acarreta, por si só, a extinção do feito, mas sim o seu arquivamento provisório, até que sobrevenha eventual prescrição do crédito exequendo — o que, no caso concreto, não se consumou. Assim, não há que se falar em extinção do processo com trânsito em julgado, como sustentado pela executada. Com efeito, presentes os requisitos legais, HOMOLOGO os cálculos de Id.138154604, no valor global de R$ 132.009,50 (cento e trinta e dois mil, nove reais e cinquenta centavos), atualizados até 03.03.2025. Por certo, após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ofício requisitório-PRECATÓRIO do valor homologado, em favor da parte Exequente a teor do art. 535, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, a teor do art. 1º da Lei Estadual nº 6.624/2004, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, além dos normativos deste Tribunal. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas.”

Na origem, trata-se da propositura de ação de execução baseada em
contrato de locação
de imóvel comercial firmado entre as partes em 04/01/2005, com aditivo assinado em 02/01/2006, destinado à instalação de antenas de comunicação. Diante da inadimplência dos aluguéis referentes aos meses de setembro a dezembro de 2006, a exequente buscou o recebimento dos valores, o que gerou a oposição de
embargos à execução
pelo ente público municipal. Naqueles autos, autuados sob o nº 0003423-76.2010.8.14.0040, o Município admitiu o débito principal de R$ 26.000,00, questionando apenas a incidência de juros e correção monetária, culminando em sentença de improcedência dos embargos conforme
ID 28999930
.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o magistrado de primeiro grau determinou que a exequente apresentasse planilha de cálculos atualizada em conformidade com as teses fixadas pelos Tribunais Superiores. Diante da inércia da parte autora em atender às sucessivas intimações para retificação da memória de cálculo, o Juízo de origem proferiu sentença de
extinção do feito sem resolução do mérito
, com fundamento na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), conforme decisão de
ID 28999947
. Referido pronunciamento judicial transitou livremente em julgado no dia
13/11/2023
, nos termos da certidão de ID 28999948.

Posteriormente, em 19/09/2024, a exequente peticionou requerendo o
desarquivamento dos autos
para o prosseguimento da execução, juntando nova planilha de débitos no montante de R$ 194.124,17, conforme
ID 28999949
. O pedido foi deferido pelo Juízo sob o
ID 128166763
. Após a remessa dos autos à contadoria judicial, que apurou o valor de
R$ 132.009,50
atualizado até 03/03/2025 (
ID 138154604
), o magistrado sentenciante rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pelo Município e
homologou os cálculos oficiais
, determinando a expedição de precatório conforme sentença de
ID 28999968
.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
interpôs recurso de apelação sob o
ID 28999969
, arguindo, preliminarmente, a
nulidade absoluta
de todos os atos processuais praticados após o trânsito em julgado da sentença terminativa proferida no
ID 99640578
. Sustenta que a reabertura do processo viola a autoridade da
coisa julgada material
(art. 502 do CPC) e ignora o
exaurimento da jurisdição
(art. 494 do CPC), argumentando que a extinção sem mérito transitada em julgado impede a retomada do mesmo feito,
exigindo-se o ajuizamento de nova ação se for o caso.

Em sede de contrarrazões registradas no
ID 28999970
, a apelada defendeu a manutenção da sentença, alegando que a extinção anterior teve natureza meramente formal e não atingiu a exigibilidade do
título executivo judicial
. Argumenta que o vício foi sanado com a apresentação dos cálculos e que deve prevalecer o princípio da
primazia do julgamento de mérito
, combatendo a tese de nulidade dos atos subsequentes ao desarquivamento.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, a douta
Procuradoria de Justiça Cível
manifestou-se no
ID 31916239
pelo conhecimento do recurso. No mérito, opinou pela
rejeição da preliminar
de nulidade, entendendo que o trânsito em julgado da decisão extintiva por vício processual não impede o prosseguimento da execução quando a falha é suprida pela parte interessada. Contudo, deixou de intervir no mérito da controvérsia patrimonial por considerar inexistente o interesse público primário.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

1. Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
, passando ao exame das questões preliminares e de mérito suscitadas pelo ente público recorrente.

2. Preliminar de nulidade processual

O cerne da controvérsia recursal repousa sobre a tese de
nulidade absoluta
de todos os atos praticados após o desarquivamento do feito, sob o argumento de que a sentença extintiva transitada em julgado operou o
exaurimento da jurisdição
e a formação de coisa julgada material, impedindo a reabertura do mesmo processo.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau proferiu sentença de extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de pressuposto processual (
Art. 485, IV, do Código de Processo Civil
), em razão da inércia da exequente em apresentar cálculos atualizados conforme as teses vinculantes dos Tribunais Superiores. Referida decisão foi objeto de certidão de
trânsito em julgado
no dia
13/11/2023
(
ID 104329111
), o que, em regra, consolida os efeitos do pronunciamento judicial no plano formal.

É imperioso consignar que a sentença terminativa (que não resolve o mérito), uma vez transitada em julgado, produz o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
coisa julgada formal
. Diferentemente da coisa julgada material, prevista no
Art. 502 do CPC
— que torna imutável a decisão de mérito —, a coisa julgada formal impede apenas que a mesma questão processual seja reapreciada nos próprios autos, não obstaculizando, em tese, que a parte intente nova demanda, desde que corrigido o vício que ensejou a extinção, nos termos do
Art. 486, § 1º, do CPC
.

No entanto, o prosseguimento do feito mediante simples petição de desarquivamento, após o trânsito em julgado de sentença que extinguiu o processo, encontra óbice intransponível na regra do
exaurimento da jurisdição
.

Conforme preceitua o
Art. 494 do CPC
, uma vez publicada a sentença,
o juiz somente pode alterá-la para corrigir inexatidões materiais, erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração
. Fora dessas hipóteses restritas, a entrega da prestação jurisdicional em primeiro grau encerra-se com a preclusão máxima do trânsito em julgado.

A reabertura de processo regularmente extinto e transitado, sem que tenha havido a anulação da sentença terminativa por via recursal própria, configura vício processual gravíssimo. Admitir a retomada do curso processual como se a extinção fosse um mero "arquivamento provisório" subverte a lógica do sistema de nulidades e afronta a segurança jurídica.

Ademais, é válido consignar o Juízo originário, diante da ausência de apresentação de planilha atualizada do crédito, determinou o arquivamento provisório em
25/06/2020
(ID 28999943), e em
12/09/2023
(ID 28999947), sentenciou julgado extinto o processo. Por sua vez, apenas em
19/09/2024
(ID 28999949), ou seja, 04 (quatro) anos depois da primeira decisão e 01 (um) ano após a sentença, a parte comparece requerendo o desarquivamento para cumprimento de sentença. Em todo esse lapso temporal, inclusive após a sentença, não manejou petições ou recursos que poderiam ter combatido a decisão terminativa exarada pelo magistrado de primeiro grau.

O
Tribunal Pleno deste TJPA
já consolidou entendimento no sentido de que, uma vez extinto o processo, ele "não mais existe" para fins de reativação de incidentes ou continuidade da marcha processual original:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. CONFLITO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ação pode ser novamente ajuizada, eis que foi extinta sem resolução de mérito, o que não acarretará prejuízo ao direito das partes.

2.
Uma vez extinto o processo não se pode falar em conflito de competência, já que se foi extinto, não mais existe e por consequência também inexistem os incidentes dele decorrentes.

3.
Conflito Prejudicado. Decisão Unânime.

(TJPA – Conflito de competência cível – Nº 0032463-44.2002.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – Tribunal Pleno – Julgado em 14/08/2013)

Nesse mesmo sentido, a
1ª Turma de Direito Público deste Tribunal
firmou atendimento que a reabertura de processo extinto sem resolução de mérito, após o trânsito em julgado, viola o
Art. 502 do CPC
e a segurança jurídica, sendo o pedido de desarquivamento para prosseguimento incabível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO ATUALIZADO CONFORME CRITÉRIO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

(...)

II. Questão em discussão

4. A questão central consiste em saber se a ausência de memória de cálculo atualizada na petição inicial da execução, com base no critério contratual estabelecido, compromete a liquidez do título e enseja o reconhecimento de sua inépcia.

5. Discute-se ainda se o contrato, ao prever reajuste pela cotação da arroba em data específica, exige a observância desse parâmetro como condição de exigibilidade do crédito.

III. Razões de decidir

6. A jurisprudência é firme ao reconhecer que a ausência de planilha de cálculo pormenorizada que observe os critérios contratuais compromete a liquidez do título, requisito essencial à admissibilidade da execução, conforme art. 798, I, "b", do CPC.

(...)

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido, para extinguir a Execução de Título Extrajudicial n. 0801610-30.2021.8.14.0046, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC e extinguir com resolução de mérito os Embargos à Execução n. 0800116-96.2022.8.14.0046, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É nula a execução fundada em contrato que prevê pagamento em mercadoria (arrobas de boi) quando a petição inicial deixa de observar o critério contratual para apuração do valor exigível. 2.
A ausência de memória de cálculo detalhada e atualizada conforme estipulado no contrato compromete a liquidez do título e enseja a extinção do processo executivo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 783, 798, I, "b", 485, I., Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0025721-51.2015.8.07.0003, (...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800116-96.2022.8.14.0046 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-26)

Ademais, esta corte já se pronunciou em casos onde ocorre a reabertura de processo extinto, por pedido de reconsideração, o que,
mutatis mutandis
, é a mesma
ratio decidendi
da sentença ora guerreada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. REABERTURA DE PROCESSO EXTINTO MEDIANTE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que atendeu o pedido de reconsideração e chamou o feito a ordem para tornar sem efeito a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em decorrência do abandono.

2.
A sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, uma vez transitada em julgado, é imutável e indiscutível, conforme preceitua o art. 502 do CPC.

3
. A reabertura do processo após o trânsito em julgado da sentença extintiva viola o princípio da coisa julgada e a segurança jurídica.

4. O pedido de reconsideração não está previsto no rol taxativo do art. 994 do CPC e não suspende nem interrompe o prazo recursal.

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802356-02.2022.8.14.0000 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-07-15)

Na mesma linha, o Colendo STJ recentemente reforçou tal posição

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM RHC. PETIÇÃO INCIDENTAL. NÃO CONHECIMENTO. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO EM VIRTUDE DE TRÂNSITO EM JULGADO. INÉRCIA DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A decisão agravada foi mantida na íntegra, pois não há como conhecer da petição, uma vez que a jurisdição desta Corte já se encontra exaurida em razão de decisão terminativa proferida em 25/3/2025, com trânsito em julgado certificado em 15/4/2025, reforçada pela certificação de trânsito em julgado n
o AEREsp 2.415.816 em 11/4/2025. 2. A alegação de ilegalidade superveniente por ausência de reavaliação periódica da custódia não afasta o exaurimento da jurisdição. A defesa permaneceu inerte por aproximadamente um ano, sem trazer documentos que demonstrem provocação tempestiva. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg na PET no RHC n. 209.912/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de
10/3/2026)

Portanto, embora a apelada sustente que se tratava de vício sanável, o momento processual para a correção da falha (apresentação dos cálculos) seria antes da sentença ou através de recurso de apelação contra a extinção. Uma vez
operado o trânsito em julgado
da sentença de
ID 99640578
, a jurisdição do magistrado sobre aquele objeto específico se exauriu, sendo defeso ao juízo
a quo
ignorar a eficácia preclusiva da decisão anterior para homologar novos cálculos e determinar a expedição de precatório.

Dessa forma, os atos processuais praticados a partir da decisão de
ID 28999957
, que deferiu indevidamente a reativação da execução extinta, são
nulos de pleno direito
, devendo ser preservada a autoridade da sentença extintiva transitada em julgado, cabendo à parte credora, se assim desejar e respeitado o prazo prescricional, valer-se da faculdade prevista no
Art. 486 do CPC

para instaurar nova relação processual executiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
acolher a preliminar de nulidade
para declarar a nulos todos os atos processuais subsequentes ao trânsito em julgado da sentença extintiva ocorrido em 13/11/2023.

Diante do provimento do apelo e da anulação dos atos posteriores, deixo de fixar ou majorar honorários advocatícios recursais, uma vez que a condenação sucumbencial fixada pelo juízo de origem restou devidamente cassada por força do reconhecimento da nulidade absoluta do procedimento de desarquivamento.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026